Tribunal: TJDFT
Processo: 0026559-73.2010.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Vistos e etc. Intime-se a parte apelada, FERNANDA CINTRA LIMA, para que, no prazo de 10 (dez) dias úteis, se manifeste acerca da proposta de acordo apresentada pelo Banco do Brasil S/A (ID 54422139). Após o decurso do prazo assinalado, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora